Tribunal: TJMT
Processo: 1003706-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003706-59.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
LUIZ ANTONIO SANTOS SOUZA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor, no auto de prisão em flagrante delito n.o 1001068-58.2020.8.11.0042, em que é acusado da prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2o, inc. VI, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, levado a efeito em face da vítima Kamila Reis dos Santos.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico que há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que se encontra recolhido ao cárcere desde a data de 05/09/2020, sem que a instrução criminal do feito correlato tenha sido encerrada, não tendo a i. Defesa dado qualquer causa para o maior elastério no trâmite processual, a caracterizar a afronta ao princípio da razoável duração do processo.
Lado outro, assevera que o increpado é primário, sem antecedentes criminais, residente em endereço certo e exercente de trabalho lícito, a evidenciar que, uma vez solto, não terá motivos para gerar abalos à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.
Por fim, sustenta não ter sido oportunizado ao encarcerado o uso de equipamento de monitoração eletrônica, o que, na intelecção da subscritora da ação constitucional, seria eficaz para salvaguardar a integridade física e psíquica da ofendida, tornando desproporcional a sua manutenção recolhido em unidade prisional, principalmente porque, depois do tempo de sua custódia cautelar, pode refletir acerca de seus atos e, certamente, não irá reiterar na prática de delitos dessa natureza.
Ante o que expõe, a impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para relaxar/revogar a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP, com a consequente expedição do alvará de soltura em seu benefício.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 78696958.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ, pois, nesse primeiro momento, a prisão preventiva do paciente encontra-se lastreada em elementos concretos que evidenciam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Isso porque, depreende-se da decisão combatida que existem indicativos do possível envolvimento do increpado no delito imputado, pois o caderno investigativo revela que, no dia fatídico, teria invadido a residência de sua ex-companheira, tentado arrombar a porta e, ao conseguir adentrar o imóvel, investido contra a vida da filha dela, a ofendida Kamila Reis dos Santos, desferindo-lhe um golpe com uma faca na região do abdômen, causando uma lesão corporal que somente não a levou a óbito porque foi prontamente encaminhada por vizinhos ao hospital, onde recebeu o atendimento médico adequado.
Com isso, o d. magistrado singular entendeu ser necessária a custódia provisória para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade social que aparenta possuir o suspeito, no intuito de evitar que, uma vez solto, reitere no cometimento de delitos da mesma natureza, colocando em risco a integridade física e psíquica da vítima e de sua genitora, principalmente porque esta contou na Delegacia de Polícia que, desde o fim do relacionamento amoroso que mantinha com o segregado, vem sofrendo diversas ameaças, inclusive de morte, tanto que chegou a trocar as fechaduras de sua casa, para evitar que o sujeito adentrasse no local sem a devida autorização.
E, conforme a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal “A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública ” (RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).
Logo, à primeira vista, apresenta-se temerária a revogação da prisão preventiva do paciente ou a substituição por restrições menos severas do art. 319 do CPP, a despeito de eventuais predicados pessoais positivos ostentados por ele, os quais, isoladamente considerados, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Lado outro, há de se levar em conta que para a verificação da coação ilegal oriunda do excesso de prazo é insuficiente a mera consideração do lapso temporal que perdura a restrição à liberdade do paciente, devendo ser examinadas, também, as peculiaridades do caso em apreço, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, pois, para o reconhecimento do constrangimento taxado de ilegal, a demora impugnada há de ser injustificada e decorrente de desídia do i. órgão ministerial ou do d. magistrado singular, o que, aparentemente, inexiste no caso em voga.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LUIZ ANTONIO SANTOS SOUZA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator